Tribunal: STF
Processo: RE 74458
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-08
Data de publicação: 1972-09-08

Ementa:
Desapropriação. Descabimento de verba destinada a despesas com aquisição de outro imóvel. In casu trata-se de simples terreno urbano, sem edificação, enquanto nos casos trazidos a confronto havia laboratório e grande indústria instalados nos prédios expropriados. Inocorrência de dissídio jurisprudencial (Súmula 291).